Tribunal: TJDFT
Processo: 0002578-91.2019.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. PROVAS. RECONHECIMENTO. FORMALIDADES. CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIABILIDADE. CONFISSÃO PARCIAL. RECONHECIMENTO.
1. As declarações da vítima, congruentes com os depoimentos dos policiais e corroboradas por outros elementos de prova, como a prisão em flagrante dos acusados na posse do veículo subtraído e do simulacro de arma de fogo, o reconhecimento deles na delegacia de polícia e a confirmação do reconhecimento dos acusados em juízo, formam acervo probatório suficiente para condenação.
2. As disposições contidas no art. 226 do CPP são uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta. Não há nulidade da prova produzida sem a observância do procedimento descrito no art. 226 do CPP, sobretudo quando a vítima confirma em juízo o reconhecimento realizado na delegacia, ainda no calor dos acontecimentos.
3. O crime de corrupção de menores não exige comprovação de dolo, porque possui natureza formal e se perfaz com a mera prática de crime em companhia de adolescente, presumindo a lei a efetiva degeneração da conduta moral de pessoa ainda em desenvolvimento.
4. Descabe o reconhecimento da participação de menor importância quando as provas dos autos evidenciam a unidade de desígnios e divisão de tarefas entre os coautores, situação regida pelo art. 29, caput, do CP.
5. A Súmula 545/STJ dispõe que quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o acusado fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, sendo indiferente que a admissão da autoria seja parcial, qualificada ou acompanhada de alguma causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade. Sendo a confissão parcial e contraditória, a redução pode ser inferior ao patamar de 1/6, comumente aplicado nesta fase.